Tribunal: STF
Processo: RE 232721
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA:  Justiça do Trabalho. Incompetência.
- Esta Corte, ao julgar hipóteses análogas à presente em que se
tratava de servidor estadual regido por regime especial disciplinado
por lei local editada com fundamento no artigo 106 da Emenda
Constitucional nº 1/69, firmou o entendimento (assim, a título
exemplificativo, no CJ 6.829, nos RREE 130.540 e 215.819, e
no AGRRE 136.179) de que a competência para julgar as questões
relativas a essa relação jurídica é da Justiça comum estadual e não
da Justiça trabalhista.
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.